Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702287-17.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA APELADO: CARLA VARGAS CALDEIRA, JUNER CALDEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará-DF nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse ajuizada por JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS (apelados) em face da ora apelante, visando rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel referido como LIVING SUPERQUADRA PARK SUL, Setor SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco M, Apartamento 603, SRIA, Guará II–DF (ID26472608, p.p. 1-2). Antes da remessa dos autos a este Tribunal para julgamento do apelo, a recorrente ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA formulou pedido de desistência do seu recurso com esteio no art. 998 do CPC (ID26472922). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA (ré-apelante) para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora